Tribunal: STJ
Processo: 2040382-30.2025.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3023367 - SP (2025/0311116-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: RONNY QUINTILIANO MANCINI
ADVOGADO
: ROBERLEI CÂNDIDO DE ARAÚJO - SP214880
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

Direito processual penal. Agravo regimental. Interposição de recurso
especial contra decisão monocrática do Relator no Tribunal de origem.
Inadmissibilidade.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência
do STJ que não conheceu de agravo em recurso especial, manejado em
oposição a decisão monocrática proferida na origem, que não conheceu de
revisão criminal.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o recurso especial
interposto atende aos requisitos de admissibilidade, considerando a
necessidade de julgamento da questão controvertida pelo órgão colegiado
do Tribunal de origem.
III. Razões de decidir
3. O recurso especial pressupõe o julgamento da questão controvertida pelo
órgão colegiado do Tribunal de origem, conforme entendimento pacífico do
STJ e Súmula n. 281 do STF.
IV. Dispositivo e tese
Tese de julgamento:
A interposição de recurso especial pressupõe o julgamento da questão
controvertida pelo órgão colegiado do Tribunal de origem.
Agravo regimental desprovido.
Resultado do Julgamento:

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51436698 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/10/2025 20:13:24
Publicação no DJEN/CNJ de 21/10/2025. Código de Controle do Documento: 148e7afa-8d07-4da0-a01b-b24e6503b9f8

Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
15 de outubro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51436698 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/10/2025 20:13:24
Publicação no DJEN/CNJ de 21/10/2025. Código de Controle do Documento: 148e7afa-8d07-4da0-a01b-b24e6503b9f8

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3023367 - SP (2025/0311116-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: RONNY QUINTILIANO MANCINI
ADVOGADO
: ROBERLEI CÂNDIDO DE ARAÚJO - SP214880
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

Direito processual penal. Agravo regimental. Interposição de recurso
especial contra decisão monocrática do Relator no Tribunal de origem.
Inadmissibilidade.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência
do STJ que não conheceu de agravo em recurso especial, manejado em
oposição a decisão monocrática proferida na origem, que não conheceu de
revisão criminal.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o recurso especial
interposto atende aos requisitos de admissibilidade, considerando a
necessidade de julgamento da questão controvertida pelo órgão colegiado
do Tribunal de origem.
III. Razões de decidir
3. O recurso especial pressupõe o julgamento da questão controvertida pelo
órgão colegiado do Tribunal de origem, conforme entendimento pacífico do
STJ e Súmula n. 281 do STF.
IV. Dispositivo e tese
Tese de julgamento:
A interposição de recurso especial pressupõe o julgamento da questão
controvertida pelo órgão colegiado do Tribunal de origem.
Agravo regimental desprovido.
Resultado do Julgamento:
Documento eletrônico VDA51436788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/10/2025 20:13:08
Código de Controle do Documento: b01d5401-9c6f-4624-ab8b-ca02581b2bbd

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por RONNY QUINTILIANO
MANCINI contra decisão monocrática da Presidência desta Corte (e-STJ fl. 510), que

não conheceu do agravo em recurso especial manejado em oposição a decisão
monocrática proferida pelo Relator da Revisão Criminal n. 2040382-30.2025.8.26.0000,
que não conheceu do pedido.
A parte agravante requer a reconsideração da decisão agravada, pugnando
pelo conhecimento do recurso especial interposto e seu provimento (e-STJ fls. 515-
524).
É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A despeito dos argumentos apresentados, o recurso não apresenta
elementos capazes de desconstituir as premissas que embasaram a decisão agravada,
que merece ser mantida por seus próprios fundamentos.
Por meio da análise do recurso de RONNY QUINTILIANO MANCINI, verifica-
se que o Recurso Especial foi interposto contra decisão monocrática proferida pelo
Tribunal a quo.
Consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, é
necessário que a parte interponha todos os recursos ordinários na justiça de origem
antes de buscar a instância especial (Súmula n. 281 do STF).
É, pois, pacífico o entendimento do STJ de que a interposição do Recurso
Especial pressupõe o julgamento da questão controvertida pelo órgão colegiado do
Tribunal de origem.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51436788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/10/2025 20:13:08
Código de Controle do Documento: b01d5401-9c6f-4624-ab8b-ca02581b2bbd

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0311116-6
AREsp 3.023.367 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15000330620228260240 20403823020258260000
EM MESA
JULGADO: 14/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANDRÉA HENRIQUES SZILARD
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: RONNY QUINTILIANO MANCINI
ADVOGADO
: ROBERLEI CÂNDIDO DE ARAÚJO - SP214880
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Apropriação indébita
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: RONNY QUINTILIANO MANCINI
ADVOGADO
: ROBERLEI CÂNDIDO DE ARAÚJO - SP214880
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
C5426054499449444<15<0@
2025/0311116-6 - AREsp 3023367 Petição : 2025/0088653-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51418131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/10/2025 21:28:52
Código de Controle do Documento: AAE8CF71-7E8D-4B39-A6FD-1B8A278AF1FB